Tribunal: TJDFT
Processo: 0025808-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ARTIGOS 921 E 924, V, DO CPC. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÍCIO AUTOMÁTICO DA CONTAGEM. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, considerada a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004, do art. 70 do Decreto no 57.663/1966 e do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
4. Suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente após o decurso do período de suspensão de um ano, conforme a redação original do art. 921, § 4o, do CPC, vigente à época.
5. A alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 no art. 921 do CPC não retroage para alcançar prazos prescricionais já iniciados sob a égide da legislação anterior, em observância ao princípio do tempus regit actum e ao art. 14 do CPC.
6. O reconhecimento da prescrição intercorrente independe de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, sendo suficiente a intimação para manifestação sobre a eventual ocorrência da prescrição, em respeito ao contraditório.
7. Requerimentos reiterados de diligências infrutíferas, desacompanhados de efetiva constrição patrimonial, não configuram atos úteis aptos a interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.
8. Verificado o transcurso do prazo prescricional trienal contado do término do período de suspensão do processo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que o exequente tenha protocolado petições sem resultado prático para a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal.”; “2. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, conforme a redação vigente à época da suspensão.”; “3. O reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa intimação pessoal do exequente, sendo insuficientes, para interrompê-la, meras diligências infrutíferas sem efetiva constrição de bens.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 487, II, 921, III, §§ 1o e 4o, e 924, V; CC, arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada STF, Súmula no 150; STJ, Recurso Especial no 1.604.412/SC (Tema 942), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/08/2018, DJe 22/08/2018; STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.937.695/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022; STJ, Recurso Especial no 1.732.716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018; TJDFT, Acórdão no 2079201, Apelação Cível no 0003078-16.2017.8.07.0008, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 10/12/2025, DJe 21/01/2026; TJDFT, Acórdão no 2072741, Apelação Cível no 0038732-90.2014.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 26/11/2025, DJe 14/12/2025; TJDFT, Acórdão no 2068843, Apelação Cível no 0025489-79.2014.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 27/11/2025, DJe 02/12/2025; TJDFT, Acórdão no 2059253, Apelação Cível no 0007915-67.2015.8.07.0014, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 21/10/2025, DJe 03/11/2025; TJDFT, Acórdão no 2047446, Apelação Cível no 0022661-42.2016.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 25/09/2025, DJe 14/10/2025.